Tribunal: TJMT
Processo: 0022829-98.2014.8.11.0002
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0022829-98.2014.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CLAUDINEI ROBERTO DOS SANTOS - CPF: 009.483.191-27 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), KARINA BUENO DA SILVA (VÍTIMA), KARINA BUENO DA SILVA - CPF: 087.453.831-97 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MEIO CRUEL E SURPESA – TRIBUNAL DO JÚRI – CONDENAÇÃO – PRETENDIDA ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS – LEGÍTIMA DEFESA NÃO COMPROVADA – INTENÇÃO HOMICIDA EVIDENTE – DESPROPORCIONALIDADE DA AÇÃO – JURADOS QUE OPTARAM PELA VERTENTE ACUSATÓRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A CF atribuiu a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida ao Tribunal do Júri, garantindo expressamente a soberania do veredicto, de modo que este somente poderá ser anulado quando a decisão do Conselho de Sentença estiver totalmente dissociada do conjunto probatório carreado aos autos e não estiver embasado em qualquer prova produzida.

Para a configuração da legítima defesa exige-se o preenchimento dos requisitos estabelecidos no artigo 25 do CP, quais sejam, o uso moderado dos meios necessários para repelir injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem, situações não demonstradas nos presentes autos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Claudinei Roberto dos Santos
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da ação penal autuada sob o n. 0022829-98.2014.8.11.0002, que após deliberação do Júri Popular o condenou pela prática de tentativa de homicídio qualificado pelo meio cruel e surpresa, à pena de 9 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado – Id. 149600433, pp. 17-19.

Nas razões recursais, o apelante requer seja declarada a nulidade do julgamento, para que a outro seja submetido, ao argumento de que a decisão dos jurados é manifestamente contrário à prova dos autos, pois, embora tenha confessado as agressões contra a ofendida,
“suas ações não foram eivadas de animus necandi
”, agindo apenas para se defender – Id. 149600437.

O Ministério Público contrarrazoou o recurso, pugnando por seu desprovimento – Id. 149600441.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo defensivo – Id.

151676663.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

A denúncia narra que:

“... no dia 28/09/2014, por volta das 14h50min, na rua Filinto Muller, nesta urbe, o acusado, juntamente com o menor Jefferson Campos de Almeida, com nítida intenção homicida, utilizando-se de meio cruel, mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, atentou contra a vida de Karina Bueno da Silva, que só não veio a falecer porque os agressores foram presos em flagrante pela Polícia Militar.

Restou apurado que os Policiais Militares faziam rondas rotineiras no bairro Eldorado, nesta Comarca, quando foram acionados para diligenciarem nas proximidades daquele bairro.

Quando chegaram ao local, se depararam com o acusado e o menor, sendo que aquele desferia várias pauladas e este último desferia golpes de arma branca (faca) em desfavor da vítima, que se encontrava desacordada.

Os agressores foram presos em flagrante e confessaram a prática do bárbaro crime.

Ainda nesse sentido, insta salientar que ela foi atacada por dois agressores, dificultando sua defesa, sendo que o acusado desferiu uma paulada em sua cabeça, fazendo com que perdesse o sentido. Posteriormente, o menor Jefferson desferiu os golpes de arma branca (...)”
– Id.

149605070, pp. 1-3.

Encerrada a primeira fase procedimental, o Juízo singular pronunciou o acusado Claudinei Roberto dos Santos pela suposta prática do crime de homicídio qualificado tentado, tipificado no art. 121, § 2o, inciso III e IV, c/c o art. 14, inciso II ambos do CP.

Posteriormente, submetido a julgamento pelo Júri Popular, o apelante foi condenado nos exatos termos da exordial acusatória.

Nesta instância recursal, o suplicante requer, em síntese, a nulidade do julgamento para que a outro seja submetido, por considerar que a conclusão é contrária às provas do processo, pois não agiu com a intenção de matar.

Sem razão, contudo
.

A Constituição Federal atribuiu a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida ao Tribunal do Júri, garantindo expressamente a soberania do veredicto.

O julgamento, dessa forma, somente poderá ser anulado quando a decisão do Conselho de Sentença estiver totalmente dissociada do conjunto probatório carreado aos autos e não estiver embasado em qualquer prova produzida.

Na presente hipótese, a materialidade do delito ficou demonstrada pelo boletim de ocorrência, termo de apreensão, requisição de exame de corpo de delito, laudo pericial de lesão corporal, não persistindo dúvidas acerca da ocorrência do delito.

A autoria, da mesma forma, revela-se inconteste e encontra respaldo na prova oral coligida, em especial.

O apelante, interrogado na fase de inquérito policial, sustentou a tese de legítima defesa, dizendo que a ofendida estava com uma faca em punho, pronta para atingi-lo, motivo pelo qual desferiu pauladas em suas mãos, e ela caiu em um buraco de aproximadamente 3 metros de profundidade – Id. 149605070, pp. 12-13.

Em juízo, o acusado confirmou ter desferido golpes de pauladas na vítima, pois teria furtado objetos de sua residência, contudo alegou que foi em legitima defesa, uma vez que a ofendida iria atacá-lo primeiro com uma faca – Id. 149605077, p. 39.

Em plenário do Júri, o apelante limitou-se a afirmar que os fatos narrados na denúncia são verdadeiros, sem acrescentar nenhum detalhe – Id. 149600434.

Na ocasião, foram dispensadas as oitivas da vítima e testemunhas arroladas.

Entretanto, convém destacar o que foi dito pela ofendida ainda na fase de inquérito policial. Confira-se:

“(...) é usuária contumaz de drogas (pasta base de cocaína), desde os 12 (doze) anos de idade, sendo que na data dos fatos, alega a declarante que estaria dirigindo-se para a residência de sua genitora que reside na Passagem da Conceição, quando
foi abordada pelos suspeitos CLAUDINEI e seu enteado JEFFERSON este último menor de idade, os quais teriam abordado a beira na beira de um matagal
no Bairro Jardim Eldorado, nesta urbe; QUE na ocasião
CLAUDINEI estaria de posse de uma arma de fogo, possivelmente uma pistola e um pedaço de madeira tipo caibro
;
Que na ocasião CLAUDINEI violentamente golpeou a declarante na cabeça, utilizando-se do pedaço de madeira que portava; Que após ter sido atingida na cabeça a declarante desmaiou perdendo completamente os sentidos
; Que informa a declarante que somente recobrou os sentidos, quando já estava hospitalizada no PSHM local, onde permaneceu internada por cerca de 07 (sete) dias, quando então recebeu alta médica, estando atualmente em recuperação domiciliar; Que além das lesões na cabeça a declarante sofreu outros ferimentos na região das costas, uma vez que possivelmente foi golpeada por instrumento perfuro-cortante; Que quanto a acusação de CLAUDINEI e seu enteado JEFFERSON de que a declarante juntamente com a pessoa alcunhada por "Z510" terem praticado um furto na residência deles, alega a declarante serem todas as acusações inverídicas, pois
não praticou furto algum, quer sozinha ou na companhia de terceiros
; Que sequer conhece tal pessoa alcunhada por "Z510";
Que não portava faca alguma no momento que foi violentamente agredida pelos suspeitos, muito menos estava acompanhada de alguém naquela oportunidade
; Que na realidade acredita que a motivação para CLAUDINEI ter tentado contra sua vida, seria pelo fato da declarante dias antes, ter dito a esposa dele de nome SIMONE, que ele CLAUDINEI estaria dando em cima da declarante, querendo manter relações sexuais com ela; QUE diante do assédio teria narrado os fatos a SIMONE, a qual teria brigado com CLAUDINEI por esse motivo; Que por fim esclarece a declarante que costumava adquirir drogas de SIMONE a qual comercializa o produto, juntamente com o seu amásio CLAUDINEI e seu filho JEFFERSON; Que acredita que ambos tenham inventado toda essa estória, para tentar justificar a covarde ação perpetrada contra a declarante, asseverando ainda que só não foi morta por eles naquela oportunidade, porque alguém teria visto a violência contra a declarante e chamado a Polícia Militar que prontamente compareceu no local e evitou o pior; Que neste ato recebe Requisição de Exame de Corpo de Delito, para comparecer perante a CML/Cuiabá, afim de submeter-se aos exames periciais de praxe; Que por derradeiro segundo tomou conhecimento através de terceiros, CLAUDINEI teria comentado com alguns conhecidos da declarante, que assim que deixasse a cadeia iria terminar o que havia iniciado, ou seja, matar a declarante, razão pela encontra-se bastante temorosa quanto a sua segurança pessoal (...)”
– Id. 149605070, pp. 31-32.

Quando ouvida em juízo, a ofendida relatou que foi atacada pelo acusado, com uma paulada na cabeça e, posteriormente, com facadas – Id. 149605090.

Na delegacia, o menor admitiu ter agredido a vítima com golpes de faca e confirmou que o acusado desferiu paulada contra a vítima – Id. 149605070, p. 10.

Os policiais militares
Jacó Rodrigues da Silva
e
Valcides Jorge da Silva Júnior
informaram que foram acionados para atender uma ocorrência, segundo a qual uma mulher estaria sendo agredida dentro de um matagal e, ao chegar no local depararam com o acusado e um menor de idade agredindo a vítima, cujas agressões cessaram após os acusados serem detidos – Id. 149605095 e 149605097.

Pelas declarações prestadas, ainda que se pudesse entender que o apelante houvesse agido para se defender, não se pode extrair que as agressões perpetradas por ele contra a vítima foram como de uso moderado da força para impelir injusta agressão, atual ou iminente.

Não se tem notícia fidedigna de que a vítima estivesse armada.

Por outro lado, o laudo pericial atesta a gravidade das lesões sofridas pela ofendida, a qual foi atingida por instrumento contundente e perfurocortante, que resultou em “
traumatismo crânio encefálico, com paralisia facial periférica a direita”
– Id. 149605070, pp. 37-40.

Tais lesões não permitem ser avaliadas como uso moderado da força, não preenchendo os requisitos do art. 25 do Código Penal.

Nesse sentido, já decidiu esta egrégia Corte que:

“Não se mostra passível de anulação a decisão, também, que com base nos elementos probatórios reunidos durante a instrução criminal, não acolheu a tese absolutória de legítima defesa na prática do delito de tentativa de homicídio e reconheceu que a vítima foi atacada e recebeu facadas em várias regiões do corpo, restando afastada a excludente de ilicitude...”
(N.U 0003963-19.2018.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, DJe 25.4.2022).

Assim, não há nos autos elementos que corroboram a tese de contrariedade à prova dos autos, posto que a decisão dos jurados, acolhendo a tese da acusação, mostrou-se totalmente condizente com o conjunto probatório colhido, não merecendo qualquer reparo.

Ante o exposto, conheço da presente apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023